Tribunal: TJBA
Processo: 8083775-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083775-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO CONCEICAO RAQUEL FILHO

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por GERALDO CONCEIÇÃO RAQUEL FILHO em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da embargante por defeito na prestação do serviço, notadamente emissão de ruído excessivo proveniente da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e determinando a adequação dos ruídos aos parâmetros legais sob pena de multa.

3. A embargante sustenta omissão quanto ao fato de o laudo indicativo do excesso de ruído ter sido emitido para imóvel diverso daquele ocupado pela parte autora, argumento que, segundo alega, não teria sido examinado pelo colegiado.

4. O embargado apresentou contrarrazões defendendo a rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado.

5. Adequação dos embargos de declaração como meio processual para rediscutir a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. No caso concreto, não há omissão a ser suprida, pois a fundamentação do acórdão embargado abordou expressamente que os elementos probatórios trazidos pela parte embargada eram suficientes para demonstrar o defeito do serviço, sendo, a partir disso, ônus da embargante demonstrar que o defeito inexiste numa relação de consumo.

8. Portanto, bastaram relatório técnico e vídeos do imóvel específico em questão, assim como laudo pericial de imóvel próximo, para demonstrar que o nível de ruído estava excessivo.

9. Se a concessionária desejasse produzir laudo pericial específico numa crença até mesmo contrária ao que as provas indicavam de que os níveis de ruído excediam os limites legais, o ônus dessa prova específica, nesse contexto, era dela, que deveria provar que o defeito inexistia.

10. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

11. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria já decidida não é adequada, configurando mero inconformismo da parte embargante.

12. Jurisprudência e doutrina indicam que embargos de declaração não são via adequada para reforma de decisão colegiada, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos.

14
.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de matéria
já decidid
a
, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083775-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GERALDO CONCEICAO RAQUEL FILHO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.